Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário provar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.

2. O encerramento irregular da empresa, a dificuldade e ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados de plano.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.